Tribunal: TCU
Processo: 016.542/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadorias concedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de Christiane Cavalcanti Aussourd, concedendo o respectivo registro; 9.2. destacar o ato de interesse de Giovani Correia de Figueiredo; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que promova a análise conjunta do ato de alteração da aposentadoria de Giovani Correia de Figueiredo em apreço, com os outros dois atos de alteração que estão aguardando autuação e analise em processo apartado; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região.